Tribunal: TJDFT
Processo: 0725500-86.2022.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. VÍCIO DO PRODUTO. PROVA PERICIAL. LUCROS CESSANTES. AUSENCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE.1 – Omissão. A omissão que autoriza a modificação do julgado por intermédio dos embargos de declaração é aquela em que o julgador deixa de apreciar pedido ou questão relevante, suscitada por qualquer das partes ou examinável de ofício (art. 1022, inciso II do CPC), o que não se verifica no presente caso. O agravante insurge-se contra o acórdão no ponto em que aplicou o CDC sob o fundamento de que a relação jurídica é de direito comum, sem apontar omissão, contradição ou obscuridade. Também não demonstra omissão sobre questões referente ao ônus probatório do autor e aos lucros cessantes.2 – Reexame do julgado. Inviabilidade. O embargante não demonstrou que o acórdão embargado se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 1022 do CPC. O presente recurso revela o propósito de reexame de questões já decididas, o que não encontra respaldo no sistema processual pátrio.3 – Recurso conhecido e desprovido.